Tribunal: STF
Processo: Rcl 72398
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO PARTICIPOU, COMO PARTE, O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por A.C.C., contra decisão do Juízo de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em autos de nº 1012296-88.2024.8.11.0042, à alegação de descumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos do Inq 4.435/DF. 



    Narra o reclamante que “consta da citada decisão que o Reclamante A.C.C., atualmente candidato a vereador na cidade de Rondonópolis-MT, estaria tendo o financiamento eleitoral por uma organização criminosa, de modo que, o Juízo do NIPO (Núcleo de Inquéritos Policiais) entendeu pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão e determinando o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como, o Monitoramento eletrônico do candidato a Vereador”. 



    Assevera que:



    “(...)



    Igualmente, foi afirmado na decisão de origem que “conforme Relatório de Investigação nº 2024.13.38104, verifica-se que os membros da organização criminosa são obrigados a adquirir cartelas de bingo da AFAR e impor a seus familiares e simpatizantes adesivarem seus veículos com slogans do número do candidato A.C.C., como também são obrigados a irem em reuniões de campanha e participar de grupos de aplicativo WhatsApp, criados para angariar votos para a campanha do candidato A.C.C..” 



    É imperioso pontuar que toda a investigação envolvendo o Reclamante é atinente ao pleito eleitoral ocorrido no ano de 2022, apontando a investigação o financiamento do candidato naquela ocasião ao cargo de Deputado Federal e sendo apenas asseverada que dita ORCRIM continua a financiar o candidato nas eleições do ano de 2024.



    Ocorre que, caberia a apuração e investigação do caso em epígrafe ao Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal, já que o suposto envolvimento do Reclamante é como financiado em campanha eleitoral pela ORCRIM, sendo certo que a competência neste caso é da Justiça Eleitoral, consoante determinação do Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº 23.618, de 7 de Maio de 2020.



    Além do que, a condução do inquérito policial e a decisão proferida acabam por violar o precedente fixado nos autos do Inquérito nº 4435/DF, haja vista que a hipótese de financiamento de campanha e os citados crimes conexos são matérias elencadas na Resolução do TSE, sendo matéria de competência da jurisdição eleitoral. (...) ”



     



    Requer, em medida liminar, a suspensão dos autos de nº 1012296.88.2024.8.11.0042. No mérito, “que seja julgada procedente a reclamação para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos do inquérito policial sob nº. 349.4.2024.19260 e todos os procedimentos conexos, declarando-se, ainda, a nulidade dos pedidos de busca e apreensão e prisão preventiva, requeridos pelo Ministério Público de Mato Grosso em desfavor do Reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Nesse espectro, assento que a referência paradigmática apontada como violada – Inq 4.435/DF – foi exarada em processo de índole subjetiva, não tendo, a seu turno, a reclamante participado da relação jurídico-processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida. 



    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem eficácia vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídico-processual. 



    Dito de outra forma, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que nele não figurou como sujeito processual. Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    2. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por alegada violação ao decisum proferido no julgamento do Inq. 4435-AgRquarto-QO/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que firmou a compreensão de que a Justiça Eleitoral é competente para o processamento de feitos em que há conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. 



    3. Não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Precedentes. 



    4. Ressalte-se, ainda, que não há qualquer menção na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina a eventual crime eleitoral.



    5. O Supremo Tribunal Federal não é o órgão competente para conhecer e julgar originariamente habeas corpus que repute como ato coator decisão de Tribunal de Justiça Estadual.



    6. Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/9/2010). 



    7. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 62.459-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23-11-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLATADA EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE E DO QUAL NÃO FOI PARTE A RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal. 



    2. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte (RCL 25.509, Rel Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 15.2.2017). 



    3. Hipótese concreta em que se alega afronta a paradigma desprovido de efetivo vinculante geral ou individualizado, o qual reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. 



    4. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 42.993-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INQ 3.994 QO E NO INQ 4.435 AGR-QUARTO. PARADIGMAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. INADMISSIBILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE SUPOSTO CRIME ELEITORAL E CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não conhecer da reclamação quando invocado como paradigma processo de índole subjetiva do qual o reclamante não tenha sido parte. 



    2. A Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência do Supremo (Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio). 



    3. Agravo interno ao qual se dá provimento.



    (Rcl 46733 AgR, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27-07-2023)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 71.526/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/09/2024; Rcl 67.597/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07/06/2024; Rcl 57.236/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09/01/2023.



    Ademais, ainda que superado esse óbice, não prospera o pedido formulado na inicial, pois não se faz presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Isso porque o ato apontado como reclamado em momento algum analisou a imputação, ou não, de crime eleitoral à parte ora reclamante. Consta do ato reclamado que a representação formulada pelo Ministério Público contra A.C.C. se deu em razão da suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro (Doc. 4, fl. 4). 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. direito processual penal e eleitoral. falta de aderência estrita. agravo desprovido. 



    1. Alegada ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do INQ 4.435/DF AgR QO. 



    2. Inobservância de aderência estrita, uma vez que os Agravantes foram julgados e condenados pela prática de crime de responsabilidade (DL 201/67) e por terem incidido em condutas vedadas (Lei 9.504/94), não havendo imputação de crime eleitoral. 



    3. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4 . Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 60.725-AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18-12-2023)



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Anoto, ainda, que qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.). 



    Por fim, registro que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente